Tribunal: TJBA
Processo: 8049173-70.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-07-15
Data de publicação: 2023-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049173-70.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEFFERSON DOUGLAS VIEIRA SILVA Advogado(s): ALAN WISNER ALVES SILVA, ALVARO TENORIO DA CONCEICAO IMPETRADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros (4) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO REJEITADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SAEB Nº 02/2022. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CORREÇÃO. CONTROLE JUDICIAL. ERRO GROSSEIRO CONSTATÁVEL. ANULAÇÃO POSSÍVEL. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM REPERCUSSÃO GERAL, RE 632.853. TEMA 485 DO STF. PRECEDENTES DO TJ/BA. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com requerimento de medida liminar impetrado por JEFFERSON DOUGLAS VIEIRA SILVA contra ato supostamente ilegal, cuja prática foi atribuída ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO -IBFC, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ADRIANO TAMBONE e POLÍCIA CIVIL DA BAHIA, em face de omissão quanto à aplicação dos itens 11.7 e 11.8 do edital. Em sede de preliminar, o Estado alegou litisconsórcio necessário, não deve prosperar, tendo em consideração a jurisprudência da Corte Especial de Justiça, “o litisconsórcio necessário (...) encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica de direito material deduzida em juízo, que implica na produção dos efeitos da decisão de mérito de forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação” (AgInt no REsp nº 1.593.819/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016). Afastada a preliminar, passemos ao exame do mérito. Em análise detida dos autos, verifica-se que o impetrante insurge-se contra o erro grosseiro da questão nº 02. No caso, a supressão da palavra “intencionalmente” no espelho de correção modifica substancialmente a resposta. A supressão é comprovada quando o impetrante colaciona aos autos em ID. 37905570 a sua via da prova discursiva que tem escrito a palavra “intencionalmente” na questão 02, e logo no ID. 37905570 a palavra foi suprimida, modificando substancialmente o desfecho da resposta. Portanto, a banca viola o princípio da igualdade, quando da valoração das respostas dos candidatos, por não ter utilizado critérios objetivos quando da correção da questão 02 da prova discursiva, configurando-se a exceção da interferência do Judiciário na avaliação dos candidatos e nos critérios de correção por parte da comissão do concurso público, para proceder o juízo de teratologia, ou seja, erro grosseiro, no gabarito apresentado em face do conteúdo exigido na prova. Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial, voto no sentido de rejeitar a preliminar de litisconsórcio passivo e pela concessão parcial da segurança, a fim de determinar que a banca examinadora efetue nova correção da questão discursiva número 02 (dois), redigida pelo impetrante, de acordo com o enunciado veiculado no dia da prova. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n° 8049173-70.2022.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante JEFFERSON DOUGLAS VIEIRA SILVA e impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO -IBFC, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, ADRIANO TAMBONE e POLÍCIA CIVIL DA BAHIA . Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, .